Tribunal: TJSP
Processo: 9189540-02.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
r já recebido pelo credor, bastando apenas aplicação do percentual de 50% no lugar dos 20% utilizados para as rendas mensais do auxílio-suplementar – Descabimento – Inexistência de comando de transformação de auxílio-suplementar (20%) em auxílio-acidente (50%) por mera majoração de percentual do benefício vigente – Título judicial que concede novo benefício, derivado de fato gerador diverso, e que, apenas por não ser cumulável com a benesse existente em razão da natureza de ambas, substitui aquele menos vantajoso – Recurso desprovido.

Acidentária – Embargos à execução – Elaboração de cálculos pelo setor contábil oficial em que apurado montante devido discretamente inferior àquele pretendido pelo exequente – Concordância do credor com as planilhas da Contadoria judicial, por fim, homologadas – Pretensão autárquica de redução do valor excutido acolhida, na prática, em parte mínima (discreta redução do valor devido) – Embargos, portanto e na verdade, apenas parcialmente procedentes – Aplicação do art. 21, parágrafo único, do CPC/73 – Cabimento – Cálculo de execução original decaído em parte ínfima – Condenação do INSS em honorários de sucumbência – Recurso adesivo provido.

Exerço o juízo de retratação do v. Acórdão anterior para conhecer dos apelos do INSS e adesivo do autor, e, no mérito, negar provimento ao recurso da autarquia e dar provimento ao do autor.
(TJSP; Apelação Cível 9189540-02.2009.8.26.0000; Relator (a): Luiz Felipe Nogueira; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento: 16/08/2023; Data de Registro: 16/08/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Valor da Execução / Cálculo / Atualização

Relator(a):

Luiz Felipe Nogueira

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/08/2023

Data de publicação:

16/08/2023

Outros números:

8899985500

Ementa:
Acidentária – Embargos à execução – Conta inicial – Excesso de execução – Alegação de apuração indevida de novo salário de benefício para cálculo do auxílio-acidente concedido em substituição ao auxílio-suplementar já recebido pelo credor, bastando apenas aplicação do percentual de 50% no lugar dos 20% utilizados para as rendas mensais do auxílio-suplementar – Descabimento – Inexistência de

Ementa:
Acidentária – Embargos à execução – Conta inicial – Excesso de execução – Alegação de apuração indevida de novo salário de benefício para cálculo do auxílio-acidente concedido em substituição ao auxílio-suplementar já recebido pelo credor, bastando apenas aplicação do percentual de 50% no lugar dos 20% utilizados para as rendas mensais do auxílio-suplementar – Descabimento – Inexistência de comando de transformação de auxílio-suplementar (20%) em auxílio-acidente (50%) por mera majoração de percentual do benefício vigente – Título judicial que concede novo benefício, derivado de fato gerador diverso, e que, apenas por não ser cumulável com a benesse existente em razão da natureza de ambas, substitui aquele menos vantajoso – Recurso desprovido.

Acidentária – Embargos à execução – Elaboração de cálculos pelo setor contábil oficial em que apurado montante devido discretamente inferior àquele pretendido pelo exequente – Concordância do credor com as planilhas da Contadoria judicial, por fim, homologadas – Pretensão autárquica de redução do valor excutido acolhida, na prática, em parte mínima (discreta redução do valor devido) – Embargos, portanto e na verdade, apenas parcialmente procedentes – Aplicação do art. 21, parágrafo único, do CPC/73 – Cabimento – Cálculo de execução original decaído em parte ínfima – Condenação do INSS em honorários de sucumbência – Recurso adesivo provido.

Exerço o juízo de retratação do v. Acórdão anterior para conhecer dos apelos do INSS e adesivo do autor, e, no mérito, negar provimento ao recurso da autarquia e dar provimento ao do autor.